Tribunal: TJDFT
Processo: 0756157-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. Inviável a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de necessidade de inversão do ônus da prova, pois tal encargo já pertence ao Autor/Apelado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. Trata-se de relação de consumo, na medida em que o Autor e os Réus se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. As circunstâncias do caso concreto permitem concluir que a forma contratual adotada pelas partes possui nítido caráter simulatório, revelando-se como instrumento destinado a dissimular o verdadeiro propósito da avença, qual seja, a obtenção de vantagem indevida por meio da participação em esquema conhecido como “pirâmide financeira”, prática fraudulenta que consiste na captação de recursos financeiros mediante ardil, consubstanciado na promessa de lucros exorbitantes e que não se sustenta com o passar do tempo, ensejando prejuízos aos investidores atraídos.
5. O negócio jurídico é flagrantemente nulo, diante da ilicitude do objeto (CC, arts. 104, II, e 166, II), que mascara e instrumentaliza a prática de pirâmide financeira vedada pelo art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951, impondo-se a declaração de nulidade da avença, com determinação de retorno das partes ao status quo ante.
6. No âmbito das relações de consumo, o § 5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor, permitindo que a personalidade jurídica de uma empresa seja desconsiderada quando ela representar, de algum modo, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, sem a necessidade de comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica possui requisitos menos severos do que aqueles previstos no art. 50 do CC/02 (teoria maior). Precedentes.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.